Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000684-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ANDREIA NUNES MACHADO - CPF: 707.095.481-68 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DE PROTESTO REALIZADO DE FORMA LEGÍTIMA - ÔNUS DO DEVEDOR – ARTIGO 2o, “CAPUT” E PARÁGRAFO SEGUNDO DA LEI N. 6.690/1979 – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao devedor providenciar a baixa de protesto realizado legitimamente, devendo, para tanto, requerer, após a quitação do débito, a carta de anuência, a fim de apresentá-la no Cartório de Títulos correspondente. Artigo 2o, “caput” e §2o da Lei n. 6.690/1979.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANDREIA NUNES MACHADO
,

com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória de no
1022616-62.2020.8.11.0003
, proposta pela agravante em face de
RODOBENS ADMINISTRAADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência com que buscava obter a retirada de protesto realizado pela agravada em seu nome.

Para tanto, a agravante alega que os requisitos autorizadores da tutela de urgência restaram preenchidos, aduzindo, quanto à plausibilidade jurídica da pretensão, que o protesto impugnado se tornou ilegítimo a partir do trânsito em julgado de sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pela agravada, consolidou em favor desta a propriedade e posse do automóvel cujo financiamento gerou a dívida objeto de protesto, de modo que incumbiria exclusivamente à credora a retirada imediata da restrição junto ao Cartório de Títulos competente.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 73435464).

Contrarrazões pela
manutenção

da decisão impugnada
(id. 76157473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Discute-se se o juiz
a quo
decidiu acertadamente ao indeferir o pedido
de tutela de urgência com que a autora, ora agravante, buscava obter a retirada de protesto realizado pela agravada em seu nome.

Dito isso, entendo que o pronunciamento judicial não merece reparo.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência requerida em caráter liminar, é imprescindível a concomitância dos requisitos dos artigos 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra a plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
) de sua pretensão.

Com efeito, a agravante pretende obter o cancelamento de protesto legítimo, mas que teria se tornado irregular após a satisfação da dívida que o originou, por meio da busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, efetuada em benefício da ré, ora agravada, em autos apartados.

Ocorre que, nos termos do art. 2o da Lei n. 6.690/1979, compete ao devedor, e não ao credor, providenciar a baixa do protesto regularmente efetuado, mediante a apresentação, em cartório, do título correspondente:

“Art. 2o Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.”

O mesmo artigo legal estabelece, em seu segundo parágrafo, que, na falta do título protestado, compete ao devedor, a fim de obter o cancelamento da restrição, apresentar declaração de anuência rubrica pelo credor:

“§2o - Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.”

Considerando que a agravante não contesta a legitimidade da antiga dívida, mas apenas a manutenção do protesto após a conclusão da ação de busca e apreensão proposta pela agravada, é de ser reconhecida a ausência de plausibilidade jurídica da pretensão, eis que competia exclusivamente à devedora, nos termos da lei de regência, diligenciar a fim de obter a baixa da restrição; máxime tendo em vista a inexistência de afirmação ou prova de que a credora, instada a fazê-lo, recusou-se indevidamente a fornecer a declaração de anuência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGÍTIMO DE TÍTULO
– EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES –
BAIXA DO PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR – CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIDO E/OU DA RECUSA DO BANCO EM FORNECER O DOCUMENTO
– DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É do devedor a responsabilidade pela baixa do protesto quando constatada a legitimidade do gravame, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário.

2. Não há que se imputar qualquer responsabilidade à instituição financeira pela falta de entrega da carta de quitação, se ausente prova de que o devedor tenha formulado qualquer solicitação nesse sentido ou, ainda, de que a instituição financeira tenha lhe sonegado o referido documento.
”

(TJ-MT - RAC 53203/2017, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO - MANUTENÇÃO APÓS AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO - BAIXA DO PROTESTO- ÔNUS DEVEDOR
- INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI 6.690/79.
A responsabilidade em cancelar o protesto legítimo, após a quitação do débito, é do devedor, cabendo ao mesmo requerer a carta de anuência e realizar os trâmites necessários para baixar o protesto
.”

(TJ-MG - AC: 10352120056994001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 05/11/2018)

Logo, agiu acertadamente o juiz da causa ao indeferir o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de plausibilidade jurídica da pretensão.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021